Tribunal: TJSP
Processo: 2208032-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – IPTU e Taxas – Decisão agravada que indeferiu pedido incidental de suspensão da exigibilidade do crédito em testilha, fundado no fato de a autora ter realizado o depósito, nos autos, das parcelas do acordo de parcelamento administrativo firmado com o Município – Manutenção da decisão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – IPTU e Taxas – Decisão agravada que indeferiu pedido incidental de suspensão da exigibilidade do crédito em testilha, fundado no fato de a autora ter realizado o depósito, nos autos, das parcelas do acordo de parcelamento administrativo firmado com o Município – Manutenção da decisão – Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do parcelamento (art. 151, VI, do CTN), uma vez que as parcelas não têm sido pagas ao Município, como pactuado, mas, sim, depositadas nos presentes autos, sem prévia autorização judicial – Inaplicabilidade, outrossim, das hipóteses dos incisos II e V, do mesmo dispositivo, ante a inexistência de decisão judicial apreciando o "periculum in mora" e o "fumus boni iuris" da alegação (inciso V) e, tampouco, do depósito integral da dívida (inciso II) – Recurso não provido.